Tribunal: TJSP
Processo: 1010650-49.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Ferramenteiro. Lesões de coluna. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e o nexo causal. Necessidade de nova perícia médica e vistoria na empregadora.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA